Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712124-95.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, RITA MARIA DE JESUS BRITO APELADO: RITA MARIA DE JESUS BRITO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Recurso adesivo à apelação do Banco do Brasil S.A. interposto por Rita Maria de Jesus Brito contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança e restituição de valores com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituir à autora R$ 30.671,86, acrescidos de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da autora (ID no 21530758, págs. 1-4). 2. A apelante não recolheu o preparo. 3. Embora o pedido de gratuidade de justiça tenha sido concedido na primeira instância (ID no 20009061), não houve pedido para sua manutenção no recurso. 4. Os documentos anexados na origem não demonstram a hipossuficiência financeira da apelante (ID no 2153079 e ID no 21530730). 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO